Tribunal: TJMT
Processo: 1007521-98.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007521-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[EVERSOM OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 018.253.541-03 (PACIENTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), EVERSOM OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 018.253.541-03 (PACIENTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LAIANE SILVA DE BARROS - CPF: 009.482.011-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.
E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA –
PLEITO DE REVOGAÇÃO
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL
(POSSUI APENAS UM RIM) E TUBERCULOSE
– GRUPO DE RISCO DE INFECÇÃO PELO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO CNJ (N.º 62, CNJ) – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA (41,72 GRAMAS DE COCAÍNA) –
ORDEM CONCEDIDA
EM CONCORDÂNCIA COM O PARECER.

A prisão não pode extrapolar o limite temporal necessário à finalidade acautelatória, haja vista que a razoabilidade da sua duração deve observar a complexidade do feito, a gravidade do fato imputado e o comportamento processual das partes.

No caso, evidenciada a demora no julgamento do feito, bem como se tratando de paciente que pertence ao grupo de risco de infecção pelo Covid-19, que atende a recomendação do Tribunal de Justiça deste Estado e do CNJ (Recomendação n.º 62, CNJ), em seu art. 5º, I, por ser o acusado portador de insuficiência renal (possuir um rim apenas) bem como de tuberculose.

R E L A T Ó R I O

vvv

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007521-98.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

HUMBERTO MORAIS GOMES

PACIENTE:

EVERSON OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Drº
HUMBERTO MORAIS GOMES, advogado (OAB. 22449)
, em favor de
EVERSON OLIVEIRA DA SILVA, preso no dia 15/02/2019 pela polícia civil, em cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, onde foi encontrada uma porção de 41 gramas de cocaína em sua residência, levando a sua prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas (Ação penal código 569418).

O impetrante sustenta que houve sentença condenatória pelo delito de tráfico e associação ao tráfico, e
que interpôs recurso de apelação, a qual encontra-se pendente de julgamento em razão das medidas temporárias contra o contágio do COVID 19.

Ressalta
que houve expedição de guia de execução provisória para a 2ª Vara Criminal de Cuiabá (autoridade coatora)
, tendo o paciente formulado pedido de prisão domiciliar em razão de sua situação de saúde, pois é portador de
insuficiência renal (possui apenas um rim) e ter contraído tuberculose, estando com maior vulnerabilidade diante da pandemia Covid-19
, além de ter contraído tuberculose no presídio
, sendo, pois, pessoa com insuficiência renal e de quadro de saúde delicado.

Sustenta que
foi ofertado novo pedido
de prisão domiciliar em 11/11/2019, o qual foi analisado pela autoridade coatora em 05/03/2020, ou seja, 04 meses depois, no qual
“...nem deferiu nem negou o pedido”
(Inicial pagina 08-PDF),
tendo apenas determinado a expedição de ofício à unidade prisional para informar o quadro de saúde do paciente/reeducando no prazo de 05 (cinco) dias,
cujo ofício sequer foi expedido até a presente data.

Assinala
risco de morte em caso de contaminação

pelo vírus, ressaltando que a OMS – Organização Mundial de Saúde – destacou que pessoas com problemas renais são incluídas nos grupos de risco.

Por fim verbera que o acusado está preso preventivamente há mais de um ano, portanto supera os 90 dias,
e a acusação é de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa,
nos termos do art. 4º, I, c) da recomendação nª 62 de 2020 do CNJ.

Forte nessas razões, a impetrante requer a
concessão da ordem
diante da situação de risco em que se encontra, para que aguarde o julgamento do recurso em liberdade mediante expedição de alvará de soltura, ou seja-lhe aplicada prisão domiciliar ou outras medidas diversas da prisão (artigo 319-CPP).

Foram requeridas as informações antes da análise do pedido liminar, que vieram aos autos (pag. 479/521-PDF).

A liminar foi indeferida (pag. 522/525-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JORGE DA COSTA LANA é pela
concessão da ordem

para revogar a prisão processual. (pags. 559/566-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 24 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020